Tribunal: TJMT
Processo: 1005953-58.2019.8.11.0040
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005953-58.2019.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODOLFO BORGES CARVALHO DE SOUZA - CPF: 009.765.831-60 (APELADO), DANIEL HENRIQUE DE MELO - CPF: 941.088.541-87 (ADVOGADO), SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSINTENCIA EM MEDICINA INTERNA LTDA - CNPJ: 08.734.721/0001-37 (APELANTE), RENAN PHELIPE SANTOS VILELA - CPF: 036.712.821-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS NÃO CONSTATADOS – CLARA PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE - ERRO MATERIAL – CORREÇÃO DEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os Embargos de Declaração não se destinam à rediscussão da matéria, mas sim ao saneamento de algum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC.

Constatado erro material, deve ser corrigido nesta via.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento à Apelação da embargante.

Esta alega omissão e contradição no julgado.

Apesar de intimado, o embargado não apresentou contrarrazões (ID. 231769179).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante alega que a Câmara julgadora foi omissa ao não considerar que a soma do montante comprovado pelo embargado na inicial da Ação é significativamente menor que o pleiteado.

Acrescenta que o autor se referiu aos meses de dezembro/2018 e janeiro/2019, mas o acórdão levou em conta os valores de fevereiro/2019, que não são objeto da lide.

O voto condutor do aresto ora atacado foi proferido nestes termos:

“O autor/apelado ajuizou a Ação de Cobrança contra a recorrente afirmando ser médico e que executa atividades profissionais como plantonista e coordenador de UTI no Hospital Regional de Sorriso, por meio de contrato firmado com a empresa requerida.

Objetiva receber os valores relativos aos meses de
dezembro/2018 e janeiro/2019
que ela deixou de repassar sob a alegação de que não teria recebido da Secretaria de estado de Saúde.

Narrou que os sócios ostensivos, como é de conhecimento público, se encontram presos em decorrência da “Operação Sangria” e os contratos vigentes com o Estado de Mato Grosso foram suspensos. Disse que foi publicado em 15-01-2019 que a empresa ré encerraria todas as atividades em 31-01-2019, e que inclusive o fluxo de caixa estaria comprometido, mas que buscaria acertar o pagamento dos credores, o que não ocorreu.

A relação entre o médico/autor/recorrido e a empresa ré/apelante foi estabelecida por meio de sua inclusão no Instrumento Contratual de Sociedade em Conta de Participação, nos termos do artigo 991 do Código Civil que assim dispõe:

Art. 991.
Na sociedade em conta de participação, a atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, participando os demais dos resultados correspondentes.

Parágrafo único
. Obriga-se perante terceiro tão-somente o sócio ostensivo; e, exclusivamente perante este, o sócio participante, nos termos do contrato social.

Nesse tipo de sociedade, a atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade,
participando os demais dos resultados correspondentes.

É incontroverso que o autor prestou serviços médicos em favor da ré, no entanto, controvertem as partes sobre o direito à remuneração pretendida por ele.

O autor reconhece que firmou com a autora o contrato de sociedade em conta de participação, e o desvirtuamento da natureza da relação contratual existente de que apenas prestava serviços à ré, tendo direito à remuneração distinta daquela especificada no instrumento contratual, ficou comprovada, pois apresentou a planilha de presença dos médicos que atuaram no Hospital Regional de Sorriso em dezembro/2018 e
fevereiro/2019
(Ids 209794334, 209794335 (pág.01/02) e 209794336).

Além disso, a própria requerida/apelante pleiteou que se mantida a sentença, que fosse
reconhecido que o valor devido pelos plantões seria de R$ 40.300,00.

O fato de concordar com o pagamento do referido valor, é sinal que reconhece a dívida.

Segundo o autor/apelado,

ficou estabelecido
entre a empresa ré e os sócios participantes que eles trabalhariam em regime de plantões, junto ao Hospital Regional de Sorriso e pelo plantões de 6 horas no Pronto Atendimento I e II, ele receberia R$ 650,00 e em plantões de 6 horas na UTI e na Enfermaria do Hospital Regional receberia R$ 700,00.

O autor comprovou a sua participação nos plantões da enfermaria do Hospital, da UTI e do Pronto Atendimento.

Como a apelante não apresentou nenhum recibo de pagamento de parte da dívida, deve ser mantida a sentença ora impugnada, pois o valor a ser pago é a soma dos dias trabalhados pelo autor nos plantões, conforme documentos acostados aos autos.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Majoro a verba honorária de 15% para 20% sobre a condenação”.

Como visto, todas as questões
essenciais ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciadas, e a contradição
passível de correção por esta via é a interna, que ocorre entre os elementos que compõem o
decisum
(ementa, relatório e voto), e não entre a solução alcançada e a pretendida.

Diante disso, é clara
a intenção da embargante de rediscutir a matéria, porém esta via não se destina a essa finalidade.

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3. É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados”.
(STJ, EDcl no AR 4751 CE 2011/0190461-1, relator ministro Sérgio Kukina, julgamento em 27-11-2019, Primeira Seção, DJe de 2-12-2019).

Na realidade houve
erro material
em relação a um dos meses cobrado pelo autor/embargado.

Assim, onde está escrito
fevereiro/2019
deve constar
janeiro/2019
.

Da mesma forma, deve ser substituído no primeiro parágrafo do dispositivo da ementa o termo
fevereiro/2019
por
janeiro/2019
.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para corrigir o erro material, devendo ser alterada a expressão
fevereiro/2019
para
janeiro/2019
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024